Tribunal: STF
Processo: ARE 1516225
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 10ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (e-doc. 382):



    “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU REQUERIMENTO DE LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS REALIZADOS PELA IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECORRENTE QUE FOI EFETIVAMENTE INTIMADO SOBRE O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DOS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO, MAS DEIXOU O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO TRANSCORRER IN ALBIS. FOGE DO ESCOPO DO PRESENTE WRIT, E DA VIA ESTREITA DO MANDADO DE SEGURANÇA, A TESE ACERCA DA NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO ANTES DA LIBERAÇÃO DOS DEPÓSITOS. IN CASU, OS VALORES FORAM DEPOSITADOS PELA AGRAVADA, EM FAVOR DE QUEM A ORDEM FOI CONCEDIDA. EVENTUAL CRÉDITO DEVERÁ SER COBRADO ATRAVÉS DE AÇÃO PRÓPRIA. PRECEDENTE DO E. TJRJ. DISTINGUISHING COM RELAÇÃO AOS PRECEDENTES CONSTANTES DA PEÇA RECURSAL, QUE TRAZEM HIPÓTESES DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE CONHECIMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, LIV, 150, II E §6º; 155, II, §2º, XII, e §3º; e 170, IV, todos da Constituição Federal e do art. 113, do ADCT (e-doc. 393).



    Nas razões de recurso, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido, ao não permitir a prévia liquidação dos depósitos judiciais dados em garantia do crédito tributário, antes do seu levantamento, afrontou o art. 150, II, c/c art. 155, II, § 2º, IX, “b” e § 3º, ambos da CF/88.



    Esclarece, em relação ao mérito, já transitado em julgado, que a liminar concedida determinou a suspensão da exigibilidade do ICMS acima da alíquota genérica de 18%, com acréscimo do percentual de 1% destinado ao FECP, totalizando 19%, deferindo também o depósito judicial dos valores controvertidos. Em seguida, aponta que a decisão final entendeu pela redução da alíquota do ICMS ao percentual de 18%, acrescido, contudo, dos 5% (vigentes à época), relativos ao adicional do Fundo de Combate à Pobreza.



    Nesses termos, aponta que 



    “Tal fato, por si, já demonstra que parte dos depósitos são, portanto, devidos ao Estado, haja vista que a tutela determinou que apenas 1% do adicional do FECP fosse pago, ao passo que, por lógica, 4% de todos os depósitos mês-à-mês realizados, a rigor, são devidos ao Estado, a título de adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza”. (e-doc. 393, p. 10)



    Em juízo de admissibilidade, a Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao apelo com fundamento no Tema 660 da repercussão geral e o inadmitiu em relação à matéria remanescente.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração pela parte recorrente para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    Ademais, no caso dos autos, o Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão que deferiu levantamento de depósito judicial com base na seguinte fundamentação (e-doc. 382, p. 134 a 142) :



    “Prosseguindo, registre-se que foge do escopo do presente writ e da via estreita do mandado de segurança, a tese acerca da necessidade de liquidação do julgado antes da liberação dos depósitos. De fato, in casu, os valores foram depositados pela agravada, em favor de quem a ordem foi concedida, sendo certo que foram rejeitadas as teses defensivas. Logo, eventual crédito deverá ser cobrado através de ação própria. 



    Neste diapasão, caracteriza-se o distinguishing com relação aos precedentes constantes da peça recursal, que trazem hipóteses de ações ordinárias de conhecimento.



    Sobre o tema, precedente do E. TJRJ: 



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ALÍQUOTA DE 32% INCIDENTE SOBRE AS OPERAÇÕES DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. PRETENSÃO DE REDUÇÃO PARA ALÍQUOTA GENÉRICA NO PATAMAR DE 18%. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE E ESSENCIALIDADE. SENTENÇA QUE SE REFORMA. 



    1. Cuida-se de mandado de segurança, objetivando a impetrante a declaração da ilegalidade da cobrança sobre o fornecimento de energia elétrica da alíquota com base no art. 14, VI, item 2 do Decreto n°27.427/2000 que regulamenta a Lei Estadual n° 2.657/96, devendo ser aplicada a alíquota genérica de 18%. Denegação da segurança. Apelo do impetrante. 



    2. A matéria em debate já se encontra pacificada Neste Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das Arguições de Inconstitucionalidade nº 2005.017.00027, 2008.017.00021 e 0046584-48.2008.8.19.0000, em julgados unanimes, em que restou reconhecida a inconstitucionalidade do inciso IV, item 2 e inciso VIII, item 7, do art.14, do Decreto Estadual nº27.427/00, bem como do art. 14, VI, b e VIII, g, da Lei Estadual nº 2657/96, eis que desrespeitado o princípio da seletividade e da essencialidade. 



    3. Matéria alusiva à diferenciação de alíquotas e ICMS que, recentemente, foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 714.139 (Tema 745), em sede de repercussão geral, sendo firmado o entendimento de que "Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços" 



    4. Modulação dos efeitos da decisão do STF a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (05/02/2021). 



    5. Conquanto a presente demanda tenha sido distribuída posteriormente a 05/02/2021, o reconhecimento da inconstitucionalidade no âmbito desta Corte de Justiça deve prevalecer, haja vista que as referidas leis estaduais já haviam sido declaradas inconstitucionais pelo Órgão Especial deste egrégio Tribunal de Justiça, impondo-se, assim, a observância da jurisprudência pacificada no âmbito deste Tribunal de Justiça (Arguições de Inconstitucionalidade nº 2005.017.00027 e nº 2008.017.00021), por força do art. 103 do RITJRJ. 



    6. In casu, restou demonstrado nos autos, pelas faturas acostadas, que o ICMS está sendo cobrado pela concessionária no percentual de 32%. 



    7. Nessa perspectiva, a concessão da segurança é medida que se impõe, a fim de se determinar que a autoridade impetrada proceda ao lançamento do ICMS sobre a energia elétrica consumida pelo impetrante na alíquota de 18% (dezoito por cento), bem como que seja autorizado o levantamento integral dos depósitos judiciais efetuados mensalmente pela impetrante, relativos ao ICMS sub judice. 



    8. Recurso conhecido ao qual se dá provimento. (0000738-86.2021.8.19.0053 - APELAÇÃO. Des(a). LIDIA MARIA SODRE DE MORAES - Julgamento: 25/07/2023 - SEXTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 21ª CÂMARA)



    Assim, deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de levantamento dos depósitos, após o trânsito em julgado do acórdão proferido no mandamus, com respaldo no parecer ministerial favorável ao requerimento e na ausência de oposição do Estado ao pedido formulado pela recorrida”.



     



    Como se vê, a 10ª Câmara de Direito Privado do TJRJ manteve a decisão monocrática que deferiu o pedido da parte impetrante, ora recorrida, de levantamento dos depósitos, após o trânsito em julgado do acórdão que concedeu a ordem, com respaldo em parecer do parquet e mediante a ausência de oposição do Estado, ora recorrente, concluindo, por fim, que caberia ao ente federal a cobrança de eventual crédito pela via própria.



    Nesse contexto, para divergir do entendimento do Tribunal a quo, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como do contexto probatório, o que é vedado no recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPORTAÇÃO. RETENÇÃO DE MERCADORIA PARA FINS DE COBRANÇA DE TRIBUTOS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO. DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES. PEDIDO DE LEVANTAMENTO. INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DO DEPÓSITO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE 1354193 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 12-04-2022 PUBLIC 18-04-2022)



    EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PIS E COFINS. LEI 9.718/1998. DEPÓSITOS JUDICIAIS. LEVANTAMENTO. LIMITES DA COISA JULGADA. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1.408.985 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2023 PUBLIC 28-06-2023).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente